Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008807-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.037.731-50 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPENTÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA COMPROVADO – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR COM A INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMOVENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – RECLAMAÇÃO NO PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO
.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por faturas acimas da média e impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando a inscrição ocorreu após o deferimento da liminar que determinou a abstenção.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando os efeitos da tutela provisória, determinando a revisão das faturas, a emissão de nova fatura, a suspensão do procedimento de suspensão dos serviços e a amortização do saldo devedor, bem como condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que houve cobrança indevida de faturas acima da média de consumo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 06 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID
29614895
, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, devendo ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o quantum indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Aduz que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo, devendo ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Houve manifestação da parte promovente no Id. 76103955, informando que houve o descumprimento da liminar, posto que a empresa promovida procedeu a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 12.04.2020, conforme extrato juntado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia, argumentando ser imprescindível que se aferissem as instalações do imóvel da Recorrida e a carga elétrica que o local demandava, bem como a realização de perícia no equipamento de medição.

Sem razão a parte promovida, posto que descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes os documentos e dados necessários nos autos, já que a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão das faturas de setembro/2019 (R$ 264,73 – 258 kWh), outubro/2019 (R$ 259,16 – 256 kWh) e novembro/2019 (R$ 280,90 – 277 kWh), posto que os valores destoam dos meses anteriores e da média de consumo. Há prova de que os valores aumentaram significativamente, posto que a média dos 06 (seis) meses anteriores foi de R$ 114,51 (cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos).

O promovente realizou tentativa de resolver o problema administrativamente por meio do Procon (FA n. 51.001.001.19-0019853), porém, não obteve êxito. Houve a juntada de
prints
comprovando o recebimento de mensagens enviadas pela promovida constante cobrança dos valores impugnados e ameaças de corte.

Houve deferimento da liminar em 26.02.2020 (Id. 55616519) determinando a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da negativação do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito. Houve, ainda, determinação de consignação do valor das faturas em juízo, o que foi devidamente cumprido pelo promovente.

O magistrado
a quo
proferiu

a sentença em 29.06.2020,

julgando procedente a pretensão e reconhecendo o direito à revisão e à indenização por dano moral, havendo recurso de ambas as partes.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovando que as faturas denotam aumento abusivo.

Vejo que no próprio histórico de consumo juntado pela promovida em contestação é possível verificar que a média de consumo dentro dos 06 (seis) meses anteriores foi de 140 kWh, indicando que houve um aumento abusivo nas faturas impugnadas pelo promovente, o que não se justifica.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor além do que o costumeiramente pago pelo promovente, enseja a revisão das faturas para a média de consumo, especialmente quando há tentativa de relação administrativa.

Além disso, é importante destacar que embora o magistrado
a quo
tenha determinado em 26.02.2020 a abstenção da inclusão do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, a parte promovida, em notório descumprimento, realizou a negativação do nome do promovente em 12.04.2020, conforme extrato juntado nos autos. A sentença foi proferida em junho/2020 e o promovente, em virtude de ter tomado ciência do descumprimento somente após a sentença, juntou manifestação nos autos informando a respeito da negativação em fevereiro/2021.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando tal inscrição ocorreu em descumprimento de determinação judicial. Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 9.000,00 (nove mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo havido manifestação nos autos informando o descumprimento da liminar, determino a intimação da ENERGISA S.A. para que proceda a retirada do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021